Tribunal: STF
Processo: Rcl 54078
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1020729-43.2018.8.26.0602, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da Repercussão Geral e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, cuida-se ação de obrigação de fazer cujo objeto é o cancelamento de hipoteca em contrato de compra e venda. 



    Sustenta-se que as decisões proferidas durante o iter processual se mantiveram silentes em relação ao pedido dos reclamantes, teses que seriam capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, motivo pelo qual foram interpostos diversos recursos.



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 339. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. Articula-se com a usurpação de competência desta Corte “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 5). 



    Requer-se liminarmente a suspensão dos autos subjacentes e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, reproduzo a síntese do ato reclamado (eDoc 5, p. 3):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Nesse sentir, convém reproduzir os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do recurso inominado (eDoc 4, p. 69 e seguintes): 



    “Ora, o adquirente de boa-fé não pode ser punido pela inércia da ré-apelante em buscar o termo de quitação e consequente baixa da hipoteca constituída em favor de seu agente financeiro. Admitir a tese recursal seria possibilitar que se imponha ao terceiro compromissário comprador, além do pagamento pela unidade adquirida, a remição da hipoteca, circunstância de flagrante injustiça. 



    (...)



    Primeiramente, importante salientar que o sancionamento pecuniário tende a atuar como mecanismo inibitório indeclinável para o caso de resistência, sob os mais multifacetados subterfúgios, ao cumprimento das decisões judiciais. Desse modo, tem necessariamente de ser arbitrado em valores a salvo da avareza, sem serem astronômicos, sob pena de não se extrair dela os efeitos almejados. 



    (…)



    Por fim, no que tange às astreintes, tampouco assiste razão à ré. Primeiramente, importante salientar que o sancionamento pecuniário tende a atuar como mecanismo inibitório indeclinável para o caso de resistência, sob os mais multifacetados subterfúgios, ao cumprimento das decisões judiciais. Desse modo, tem necessariamente de ser arbitrado emvalores a salvo da avareza, sem serem astronômicos, sob pena de não se extrair dela os efeitos almejados. Consabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 537, caput, prevê a possibilidade de fixação de multa em ações de obrigação de fazer, exigindo que seja compatível com a obrigação e se determine prazo razoável para o cumprimento da determinação (…). 



    Referido diploma, em adição, prevê a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento, alterar o valor fixado para adequação às circunstâncias fáticas postas sob análise, caso verifique que as astreintes se tornaram insuficientes ou excessivas (Artigo 537, § 1, I). 



    E, neste enfoque, tenho que o valor da multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00, fixado na r. sentença, pautou-se nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.



    Por fim, a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa mostra-se adequada às especificidades do caso, de modo que não enseja redução, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Ressalto que não há que se falar na aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, como pretende a recorrente. Isso porque o valor de R$ 30.000,00, ao contrário do aduzido, não consiste no montante condenatório, mas tão somente no valor máximo da multa a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.”



    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado nem a alegada usurpação de competência, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente